Tribunal: STF
Processo: RE 513487
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR
   N. 110/2001. PRECEDENTE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      O julgamento das Medidas Cautelares nas Ações
   Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.556 e n. 2.568, que tratam
   da contribuição social instituída pela LC 110/2001, autoriza o
   julgamento dos recursos relacionados ao mesmo tema.
2.      Os
   embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do
   Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do
   acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.